Tribunal: TJDFT
Processo: 0735639-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735639-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP AGRAVADO: ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA - EPP DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, caso queira, manifestar-se sobre a hipótese de cabimento do presente recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem-se conclusos para julgamento conjunto com o AGI no 0739627-32. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora